Tribunal: TJMT
Processo: 0004751-07.2012.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004751-07.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RIBEIRO SILVA E SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.627.414/0001-10 (APELADO), JOSE DE FREITAS SILVA - CPF: 394.463.521-34 (APELADO), GILDETE SOARES RIBEIRO SILVA - CPF: 593.582.381-00 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE NÃO REALIZADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, declarou de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, notadamente se houve inércia do credor e se foram observados os requisitos processuais para a sua decretação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prescrição intercorrente exige a intimação prévia do exequente para se manifestar, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, sob pena de nulidade da sentença.

A decisão que reconhece a prescrição intercorrente deve ser devidamente fundamentada, com a delimitação clara dos marcos temporais utilizados para a contagem do prazo, incluindo o período de suspensão, conforme tese fixada pelo STJ em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença interposto nos autos da Ação de Cobrança no 0004751-07.2012.8.11.0041, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, inciso V, c/c artigo 921, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil (CPC). Não houve condenação ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios (art. 921, §5o, do CPC).

Em suas razões, o apelante aduz que a configuração da prescrição intercorrente exige a inércia do autor, o que sustenta não ter ocorrido no caso, pois acompanhou o andamento processual e atendeu a todas as intimações para diligenciar o prosseguimento do feito.

Assevera que o trâmite processual ocorreu normalmente, destacando que uma sentença anterior, que também havia reconhecido a prescrição, foi reformada por este Tribunal em 18/07/2022, com expresso afastamento da prejudicial de mérito.

Afirma que, após o retorno dos autos à origem, requereu a realização de buscas via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD em janeiro de 2023, as quais foram cumpridas em agosto do mesmo ano, e que, diante do insucesso, protocolou novo pedido de pesquisa via CNIB em outubro de 2023, o qual não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau antes da prolação da nova sentença extintiva.

Argumenta que a demora na localização de bens não pode ser atribuída à sua desídia, mas sim aos mecanismos do Poder Judiciário, o que afasta a prescrição, conforme o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Defende, subsidiariamente, que, caso mantida a extinção, deve ser aplicado o princípio da causalidade para condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, pois foram eles que deram causa à propositura da ação ao não cumprirem com suas obrigações.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da execução. Subsidiariamente, pugna pela condenação dos apelados ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a fase de cumprimento de sentença.

Essa prejudicial de mérito se caracteriza pelo decurso do prazo prescricional devido à inércia do exequente em adotar as medidas imprescindíveis para o andamento do processo. Sua análise deve ser pautada em três elementos: a proatividade do credor, a atuação judicial e o comportamento do devedor.

Sua disciplina foi objeto de tese vinculante firmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566), sob o rito dos recursos repetitivos.

Conforme o referido precedente, o termo inicial do prazo prescricional intercorrente flui automaticamente após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, que se inicia com a ciência do credor sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

Ademais, no mesmo julgado, o STJ determinou que o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação clara dos marcos legais aplicados na contagem do respectivo prazo, explicitando o termo inicial do período de suspensão e do próprio lapso prescricional.

Ainda, no IAC 1 (REsp: 1604412/SC), o STJ estabeleceu, como requisito indispensável para a decretação da prescrição, a prévia oitiva do exequente, em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa, insculpidos nos artigos 9o e 10 do CPC.

Dito isso, a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

Conforme documentado nos autos, a presente demanda, originada em uma ação de cobrança de Cédula de Crédito Comercial, cujo prazo prescricional é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c/c art. 52 do Decreto-Lei 413/69 e art. 5o da Lei no 6.840/80), encontra-se em fase de cumprimento de sentença. A sentença condenatória transitou em julgado em 21/02/2017, e o pedido de cumprimento foi protocolado em 23/02/2018 (ID 124378852 – p. 89; 96).

Em 16/03/2022, o juízo
a quo
proferiu uma primeira sentença extinguindo o feito pela prescrição intercorrente. Contudo, em acórdão julgado na sessão de 13/07/2022, esta Câmara Cível deu provimento ao apelo do exequente para cassar a referida sentença, justamente por reconhecer a ausência de sua intimação prévia para se manifestar sobre a prescrição (ID 135726186).

Após o retorno dos autos à origem, o banco apelante foi intimado em 30/08/2022 e, já em 05/09/2022, requereu a realização de bloqueio de bens por meio dos sistemas disponíveis ao juízo (ID 315615850). Ocorre que, em 23/01/2023, o magistrado, sem analisar o pleito anterior, determinou nova intimação da parte para dar prosseguimento ao feito. O exequente, então, renovou o pedido de pesquisa e bloqueio de ativos em 25/01/2023 (ID 315615857/315615858).

As pesquisas via RENAJUD e INFOJUD foram efetivadas apenas em 08/08/2023, resultando infrutíferas. Diante disso, o exequente, em 17/10/2023, requereu nova tentativa de constrição patrimonial, desta vez por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Entretanto, o magistrado de primeiro grau, ignorando o pedido pendente de análise, proferiu nova sentença em 31/01/2025, extinguindo novamente o feito pela prescrição intercorrente.

A cronologia dos fatos processuais evidencia que a sentença recorrida padece dos mesmos vícios que levaram à anulação da decisão anterior.

Primeiramente, o juízo
a quo
deixou de intimar previamente o exequente para se manifestar sobre a iminente declaração de prescrição, violando frontalmente as teses fixadas pelo STJ.

Em segundo lugar, a fundamentação da sentença é genérica e não delimita os marcos temporais utilizados para a contagem do prazo prescricional, descumprindo o dever de fundamentação qualificada exigido pelo precedente vinculante e pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol. 252 p. 121)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO . AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604 .412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art . 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1 .056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
" ( REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) . 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. 4 . De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5.
Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão
. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Com base nessas premissas, além de não ter analisado todos os pedidos de diligência do exequente, o magistrado não aponta qual o período em que o processo permaneceu parado, o que compromete a análise plena da sentença, uma vez que não permite verificar se, de fato, a prescrição intercorrente foi corretamente aplicada.

Portanto, a anulação do
decisum
é medida que se impõe, não apenas pela ausência de inércia do credor, mas também pelos graves vícios de procedimento que maculam o ato judicial.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025